Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734466-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZARIO DO SANTO, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZÁRIO DO SANTO e JUCELY ROSA DE OLIVEIRA FONSECA, em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0727375-23.2024.8.07.0001, interposta pelas agravantes em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0716469-71.2024.8.07.0001, relativo a cobrança decorrente de obrigações oriundas de contrato de locação comercial inadimplido, movida pela ora agravada QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor das ora agravantes, proferida nos seguintes termos: “Em face do recolhimento das custas de ingresso, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Registra-se, nesse ponto, que a garantia deve ser prestada na própria execução, o que não ocorreu na hipótese. Formalizada a constrição no feito executivo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, acaso reiterado, poderá ser reexaminado. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Brasília - DF em 30/07/2024 às 21:46:40 hs. LUANA LOPES SILVA Juíza de Direito Substituta” As embargantes, ora agravantes, recorrem da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que ofertaram nos autos da Ação de Embargos à Execução um veículo automotor como garantia do juízo para obterem a suspensão da Ação Executiva, contudo o juízo de 1o Grau não concedeu o efeito suspensivo pleiteado. Asseveram que a decisão agravada, ao negar o efeito suspensivo aos embargos, incorreu em erro grave, ao fundamentar-se na alegada ausência de garantia do juízo. Discorrem acerca dos prejuízos decorrentes do prosseguimento da Ação Executiva. Citam jurisprudência que entendem corroborar a tese apresentada. Requerem que seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do feito executivo e; no mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, deferindo de forma definitiva o efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo comprovado (Id. 63.059.594 e 63.059.599). Cuida-se, na origem, de requerimento de concessão de efeito suspensivo na Ação de Embargos à execução, sob a alegação de que o juízo estaria seguro em face da oferta de bem para garantia do juízo. Dispõe o § 1o, do artigo 919 do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, que falece a probabilidade do direito das embargantes, ora agravantes, posto que a garantia do juízo deve ser efetivada nos autos do processo executivo, como muito bem ressaltou o juízo de 1o Grau na r. decisão agravada. Cito precedente jurisprudencial do Eg. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. REQUISITO LEGAL. 1. (...) 6. O artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo. 7. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, concomitantemente, estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil. 8. A possível relevância dos fundamentos invocados, não tem o condão, de suprir os atos de constrições realizados pelo juízo, que são imprescindíveis para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, neste estágio processual, ante a inexistência de prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial. (...)10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1.842.893, Proc.: 0738168-58.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ademais, a própria decisão agravada esclarece isso e direciona à parte para que proceda na forma processual específica; condicionando a eventual reapreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo à efetivação da garantia, de forma correta, nos autos do processo executivo. Portanto, basta que as embargantes, ora agravantes, cumpram o procedimento certo e efetivem a garantia do juízo na forma corretamente determinada; a fim de possibilitar a reapreciação, pelo juízo de 1o Grau, do pedido de suspensão dos atos executivos. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO a medida pleiteada de atribuição de efeito suspensivo nos Embargos à Execução, conforme requerido pelas embargantes, ora agravantes. Intime-se a empresa embargada, ora agravada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora